Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-07.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1021483-07.2016.8.11.0041, ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.
Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a multa aplicada observou os limites da lei e levou em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição economia do fornecedor.
Ainda, aduz que “não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito, cuja competência é exclusiva da Administração Pública”, afirmando que a penalidade está de acordo com parâmetro previsto no Código de Defesa do Consumidor, não se revelando absurda ou desproporcional.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fito de reformar a sentença combatida, para que seja mantido o valor da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 90042363).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1021483-07.2016.8.11.0041, ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.
Após o contraditório, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa de R$ 386.592,24 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por entender que o montante arbitrado era excessivo, o que motivou a interposição do presente recurso.
É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.
Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).
Na hipótese, verifica-se que a multa na quantia de multa de R$ 386.592,24 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) foi aplicada em detrimento da empresa apelada, ante a Reclamação confeccionada por uma consumidora, que requereu a resolução do contrato, ante a superveniente ausência de condições para adimplir o contrato de compra e venda de imóvel.
Conforme salientou o órgão consumerista, em caso de resolução, a cláusula contratual estipulava a retenção de 8% (oito por cento) do valor do contrato, contudo, considerando a quantia paga pela consumidora (aproximadamente R$10.000,000) e o valor total do contrato (aproximadamente R$96.648,06), tal retenção seria flagrantemente abusiva e, portanto, a cláusula foi reputada nula de pleno direito.
Assim, por considerar a cláusula 7 do contrato firmado entre as partes como acarretadora de desequilíbrio contratual e contrária aos princípios da boa-fé e equidade, a multa foi aplicada inicialmente R$ 289.944,18 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), sendo consideradas, posteriormente, a primariedade da empresa como circunstância atenuante e as circunstâncias agravantes previstas no art. 26, incisos II, IV, V e VI do Decreto Federal 2.181/97, a saber:
II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;
V - ter o infrator agido com dolo;
VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
É sabido que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.
Outrossim, a multa deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, de modo que, examinando o caderno processual, verifica-se que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização, embora tenha considerado as circunstâncias atenuantes e agravantes, não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária em sua primeira fase, como dispõe a legislação consumerista.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon em razão de negativação indevida de consumidor. 2. O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001. (N.U 1003856-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020).”
Assim, em que pese a gravidade das condutas cometidas, importante destacar que nenhuma vantagem pecuniária foi auferida pela empresa. Ainda, tem-se que a condição econômica do infrator não pode se prestar para justificar o excesso da multa, que possui caráter pedagógico e não confiscatório.
Soma-se a isso o fato de que o valor do contrato, à época, perfazia o montante de R$ 96.648,06 (noventa e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos), tendo a consumidora adimplido aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que torna a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 386.592,24 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) extremamente desarrazoada.
Diante dessas considerações, de rigor a manutenção da sentença que reduziu a multa para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Ante ao exposto, com fulcro na súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso interposto, devendo ser mantido incólume o ato sentencial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado